Tribunal: TJPA
Processo: 0018347-38.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018347-38.2016.8.14.0040

APELANTE: MOSIELSON DE ALBUQUERQUE GOMES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIDEOCONFERÊNCIA. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. REDUÇÃO DO AUMENTO PARA 1/4. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PENA DE MULTA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o condenou a 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 26 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de pessoas, em continuidade delitiva (CP, arts. 157, §2º, I e II, e 71).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade absoluta em razão da audiência realizada por videoconferência; (ii) definir se há insuficiência probatória para absolver o réu; (iii) avaliar a legalidade da fixação da pena-base; (iv) examinar a fração de aumento pela continuidade delitiva; (v) analisar a alteração do regime inicial de cumprimento da pena e a possibilidade de exclusão da pena pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A realização da audiência não configurou videoconferência, mas utilização do sistema de gravação audiovisual, com presença do réu e de seu advogado. Não houve demonstração de prejuízo, aplicando-se a Súmula 523 do STF e o princípio
pas de nullité sans grief
.

A prova da materialidade está evidenciada por autos de apreensão, laudo pericial e documentos de restituição dos bens, enquanto a autoria está robustamente confirmada pelos depoimentos das vítimas, policiais e reconhecimento do réu, além da apreensão da res furtiva. A palavra da vítima em crimes patrimoniais tem especial valor probatório, corroborada pelos depoimentos policiais.

A pena-base já foi fixada no mínimo legal, inexistindo interesse recursal nesse ponto.

A continuidade delitiva foi reconhecida, mas a fração aplicada (dobro da pena) não observou a proporcionalidade. Conforme jurisprudência do STJ (HC 342.475/RN e Súmula 659), a fração correta para quatro infrações é 1/4, impondo-se a redução.

O regime inicial deve ser alterado para o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, b, do CP, considerando a pena final e a ausência de maus antecedentes.

A pena de multa é obrigatória, não sendo afastada pela hipossuficiência do réu, cabendo eventual suspensão de sua exigibilidade ao juízo da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A alegação de nulidade da audiência por videoconferência exige demonstração de prejuízo, inexistente no caso concreto.

A palavra das vítimas, corroborada por depoimentos policiais e provas materiais, é suficiente para comprovar autoria em crime patrimonial.

A fração de aumento pela continuidade delitiva deve observar a quantidade de crimes, fixando-se em 1/4 quando praticadas quatro infrações.

O regime inicial deve ser fixado em consonância com a pena aplicada e os antecedentes do réu, podendo ser estabelecido o semiaberto.

A pena de multa é obrigatória e não pode ser afastada pela hipossuficiência econômica do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 33, §2º, b, 49, 59, 71, 157, §2º, I e II; CPP, arts. 155, 185, §2º, 386, II e VII, 563.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 523; STF, RE 597270/RS (Tema 158), Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 26.03.2009; STJ, REsp 1.117.068/PR (Temas 190 e 191), Rel. Min. Laurita Vaz, 3ª Seção, j. 26.10.2011; STJ, AgRg no RHC 125.373/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 18.08.2020; STJ, HC 342.475/RN, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j. 23.02.2016; STJ, Súmula 659.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE O RECURSO E, NESSA EXTENSÃO,
DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ......

a ...... de .................. de 2025.

Julgamento presidido ................

Belém (PA), .... de ................ de 2025
.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO
N.º 0018347-38.2016.8.14.0040

COMARCA
DE PARAUAPEBAS/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: MOSIELSON DE ALBUQUERQUE GOMES

ADVOGADO (A): GEOVANE OLIVEIRA GOMES, OABPA Nº 26.556

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Mosielson de Albuquerque Gomes apela de sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA,
que o condenou à pena de 10
(dez) anos e 08 (oito) meses de
reclusão
em regime inicial fechado, e o pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa
no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do crime,
pela prática delitiva descrita nos arts. 157, §2°, I e II c/c 71, todos do Código Penal (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas na antiga redação em continuidade delitiva).

Oferecimento da denúncia – 25/01/2017 (ID 16037270 - Pág. 2/5).

Recebimento da denúncia – 08/02/2017 (ID 16037279
).

Resposta à acusação – 03/05/2017 (ID 16037279 - Pág. 8).

Sentença condenatória – 08/06/2022 (
ID 16037315).

Apelação – 31/01/2023 (ID 16037318). Razões recursais – 24/07/2023 (ID 16037332), suplicando:

1.Preliminarmente, a nulidade da audiência realizada por videoconferência, em desacordo com o que preceitua o art. 185 do CPP;

2.No mérito, a absolvição por insuficiência de provas, sob fundamento do art. 386, II e VII do CPP;

3.A fixação da pena-base no patamar mínimo legal;

4.A alteração do critério de aumento pelo reconhecimento da continuidade delitiva na fração de 1/4;

5.A alteração do regime inicial de cumprimento de pena;

6.A dispensa da condenação em pena pecuniária, face a hipossuficiência do réu.

Contrarrazões pelo conhecimento e não provimento do apelo – 28/06/2024 (ID 20550019).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, com a revisão do critério de aumento pelo reconhecimento da continuidade delitiva e a alteração do regime inicial de cumprimento de pena – 23/09/2024 (ID 22248650).

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do recurso.

Ante a existência de questão preliminar, passo a analisá-la.

PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA DA VIDEOCONFERÊNCIA, FACE A INOBSERVÂNCIA AO QUE DISPÕE O ART. 185 DO CPP.

Conforme relatado, o ora apelante pugnou, em preliminar, a anulação de todos os atos processuais desde a audiência de instrução diante da realização da assentada por videoconferência, fora das hipóteses taxativamente previstas no art. 185, §2º, do CPP.

Sem razão a defesa.

In casu
, de plano, constata-se que na audiência de instrução e julgamento realizada na sala de audiência do Fórum da Comarca de Parauapebas/PA, os depoimentos foram gravados para disponibilização às partes, conforme ID’s mídias 16037314 a 16037291 juntados ao PJE, estando o réu presente e representado por seu advogado constituído à época, Dr.
Thiago Aguiar Oliveira (OAB/PA nº 22.058), de acordo com a ata do referido ato (ID
16037283 - Pág. 8), não condizendo, por conseguinte,
com o teor da irresignação defensiva.

Sem embargo e visando clarificar eventual arguição de nulidade, verifico que a defesa do ora apelante não logrou demonstrar em que aspecto a utilização do sistema de degravação da audiência (e não,
videoconferência),
acarretou prejuízo, o que obsta o reconhecimento da nulidade pleiteada conforme entendimento consolidado na Súmula 523 do STF,
verbis:
“
no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”.

Com efeito, deve a parte que suscita o vício demonstrar, objetivamente, a ocorrência de prejuízo concreto, posto que a nulidade processual não pode ser declarada por mera presunção.

Na espécie, não houve demonstração concreta, pelo recorrente, de eventual prejuízo, ao passo que também não se vislumbra qualquer cerceamento do direito de defesa.
Sobre o tema:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP. I -
PRELIMINARES DE NULIDADE REALIZAÇÃO DE INTERROGATÓRIO PELO SISTEMA DE VIDEOCONFERÊNCIA FORA DAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 185, § 2º, DO CPP. NÃO ACOLHIMENTO. PREJUÍZO CONCRETO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. INTELIGÊNCIA DO ART. 563 DO CPP. PRECEDENTES.
ACUSADO ATIVAMENTE ASSISTIDO DURANTE O ATO JUDICIAL POR DEFENSOR PÚBLICO PRESENTE NA SALA DE AUDIÊNCIA. PRECEDENTES. USO DE ALGEMAS DURANTE O INTERROGATÓRIO JUDICIAL. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 11. REJEIÇÃO. DELIBERAÇÃO PELA MANUTENÇÃO DAS ALGEMAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E REGISTRADA EM ATA POR OCASIÃO DA ASSENTADA INSTRUTÓRIA. REDUZIDO NÚMERO DE AGENTES PENITENCIÁRIOS. AUSÊNCIA DE ESCOLTA POLICIAL. PRECEDENTES. CONDUÇÃO COERCITIVA DO ACUSADO PARA INTERROGATÓRIO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. RÉU PRESENTE, POR VIDEOCONFERÊNCIA, NA ASSENTADA INSTRUTÓRIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DISPENSA DO ATO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A CONDUÇÃO COERCITIVA. EXERCÍCIO DO DIREITO CONSTITUCIONAL AO SILÊNCIO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. II – (...). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJ-BA - RSE: 05066201720188050004, Relator: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 21/09/2021, grifos nossos).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO.

NULIDADE.
DECISÃO QUE DESIGNOU O INTERROGATÓRIO DO RECORRENTE VIA VIDEOCONFERÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EFETIVO PREJUÍZO NÃO VISUALIZADO.
AGRAVO IMPROVIDO.

1. Inexiste contrariedade ao § 2º do art. 185 da Lei n. 11.900/2009, diante da idônea fundamentação da decisão que opta pela escolha de realização do interrogatório do réu por meio de videoconferência em razão da dificuldade de deslocamento dos acusados até o local da audiência, bem como pelo risco à segurança pública, haja vista a insuficiência de agentes para realizar a escolta.

2. Esta Corte Superior de Justiça possui assente jurisprudência no sentido de que, em obediência ao principio pas de nullité sans grief, que vigora plenamente no processo penal pátrio (art. 563 do Código de Processo Penal), não se declara nulidade de ato se dele não resulta demonstrado efetivo prejuízo para a parte.
(Precedentes).

3. Agravo regimental improvido (
STJ
, AgRg no RHC 125.373/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020, grifos nossos).

Noutro giro, na hipótese delineada nos autos, verifico da ata do referido ato que o réu estava
acompanhado pelo causídico supra, sendo que a defesa se manifestou naquela ocasião tão somente a respeito do pedido de revogação da prisão, conforme consignado naquele documento oficial, transcrito no essencial:

Dada palavra a Defesa,

requer a Liberdade Provisória do acusado, com medidas cautelares diversas da prisão,
tendo em vista ficar muito confuso o reconhecimento de alguma das vitimas na Delegacia da Policia Civil que fora feito através de fotografias, tendo em vista também por parte das vítimas que afirmou que a arma de fogo estava de posse do maior de idade, entrando em contradição com o depoimento dos Policiais Militares na audiência de instrução que afirma que a arma estava de posse do menor. Além do que Vossa Excelência, o réu possui residência fixa, e réu primário e possui emprego e não irá fugir da responsabilidade do processo que vira a frente e não representa quaisquer tipo de perigo para a sociedade (ID 16037284 - Pág. 1, grifo nosso).

Salienta-se, por oportuno, que a defesa apresentou alegações finais nos autos (ID 16037288 - Pág. 9/10) e, em momento algum se insurgiu quanto a existência de eventual nulidade no decorrer da instrução processual, restando evidente a preclusão lógica do seu direito. Nesse sentido:

Extorsão qualificada por emprego de arma e comparsaria (art. 158, § 1º, do Código Penal). Preliminares.
Cerceamento de defesa em razão de realização de audiência por videoconferência. Inocorrência. Nulidade por indeferimento de diligências. Não cabimento. Preclusão que impede a análise dos pedidos.
Mérito. Provas seguras de autoria e materialidade. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima e dos Policiais envolvidos nas investigações. Versões exculpatórias inverossímeis. Desclassificação para os crimes de estelionato, furto ou receptação. Impossibilidade. Constrangimento da vítima caracterizado. Condenação imperiosa. Responsabilização inevitável. Apenamento criterioso. Regime prisional fechado, único cabível. Apelos não providos, rejeitadas as preliminares (TJ-SP - Apelação Criminal: 15005824220228260587 São Sebastião, Relator.: Luis Soares de Mello, Data de Julgamento: 15/04/2025, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/04/2025, grifos nossos).

Oportuno acrescentar, que durante o decurso da instrução processual foi concedido ao réu o exercício do direito à autodefesa, tendo o advogado constituído pelo acusado participado de todos os atos processuais, realizando perguntas em audiência, bem como apresentando peças processuais tempestivamente.

Destarte, apesar da defesa ventilar a existência de prejuízo ao réu, em razão da forma como foi conduzida a instrução do feito, o que se vê, é que foi garantido ao acusado o contraditório e a ampla defesa em todas as fases processuais.

Rejeito a preliminar em estudo.

Não havendo mais questão preliminar, passo, nesse momento, ao mérito recursal.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Na espécie, inexiste espaço para

absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da prática criminosa aptas a sustentar o decreto condenatório.

O apelante fora condenado pela
prática delitiva descrita nos arts. 157, §2°, I e II c/c 71, todos do Código Penal (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas na antiga redação em continuidade delitiva),
estando a
materialidade
configurada por todos os documentos que compõem os autos de inquérito policial que subsidiaram o oferecimento da denúncia, bem como através do auto de apresentação e apreensão (ID 16037273 - Pág. 3), por meio dos autos de entrega dos celulares (ID’s 16037273 - Pág. 4, 16037273 - Pág. 5, 16037273 - Pág. 6 e 16037273 - Pág. 7) e da moto (ID 16037275 - Pág. 3), bem como através do laudo de perícia balística nº 2017.11.000042 (ID 16037288 - Pág. 5).

Já a
autoria
delitiva exsurge, em primeiro plano, dos relatos prestados pelas vítimas em sede inquisitorial, conforme ID’s 16037272 - Pág. 2, 16037272 - Pág. 3, 16037272 - Pág. 4, 16037272 - Pág. 5 e 16037275 - Pág. 2.

A
autoria
ainda restou evidenciada através da prova testemunhal colhida em juízo, especialmente a palavra das vítimas, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

MARCELO SOARES CORREA narrou em juízo que era por volta de 17:30, estava indo para sua residência quando os dois nacionais vieram na motocicleta e mandaram o depoente passar o “rádio”, que o depoente percebeu que o garupa estava armado.
Que recuperou o celular no mesmo dia, por volta de 18h40min.

ANA PAULA JORGE FERNANDES narrou em juízo que estava na parada de ônibus quando dois nacionais chegaram, o da garupa apontou o revólver, pediu o telefone e a depoente entregou.
Que na delegacia reconheceu os dois. Que quando os policiais chegaram na parada de ônibus, a vítima viu os dois assaltantes passando na outra rua e mostrou os dois para a guarnição.

VANESSA SANTOS DA SILVA RAMOS narrou em juízo que estava perto de sua casa quando foi abordada por dois nacionais, que dirigiam uma biz rosa, que apontaram a arma de fogo e mandaram a depoente descer de sua moto.
Que seu marido logo entrou em contato com a polícia e depois recuperou sua moto e reconheceu os nacionais na delegacia. Que o mais claro estava com a arma. Que o roubo foi umas 16h e foi informada da prisão por volta de 19h.

RAIMUNDO IZAIAS DA SILVA RAMOS

narrou em juízo que estava perto de casa e quando se virou ouviu sua esposa gritando que estava sendo assaltada.
Que viu dois nacionais na motocicleta e que um estava apontando arma de fogo para sua esposa.

ELAINE ABREU OLIVEIRA narrou em juízo que estava na parada de ônibus quando os rapazes chegaram de moto, um desceu apontou a arma e pediu os celulares.
Que a ROCAM chegou, momento em que as vítimas viram os nacionais passando em outra rua e os indicaram aos policiais (ID 16037315 - Pág. 2/3, grifos nossos
).

Na fase policial, o réu se manteve em silêncio (ID 16037272 - Pág. 6) e, em juízo, negou o crime (ID’s mídias
16037295 a 16037298
).

Importante destacar
que a versão das vítimas foi confirmada em juízo através do depoimento das testemunhas
, policiais responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente e seu comparsa, conforme consta da sentença impugnada,
transcrita no essencial:

DENIS DA CONCEIÇÃO MATOS narrou em juízo que estavam em patrulhamento pelo bairro Cidade Jardim, quando foram informados que dois indivíduos haviam roubado duas mulheres em uma parada de ônibus. Que quando falaram com as vítimas elas apontaram os nacionais passando de moto. Que na abordagem os nacionais caíram, um ficou detido no local e o outro saiu correndo pelas casas. Que o acusado foi o que correu pelas casas, que os celulares e arma de fogo estavam em posse do menor.

JHEFFERSON WILLAMES GOMES BARBOSA narrou em juízo que estavam em ronda, quando tiveram conhecimento da ocorrência de roubo, que as vítimas estavam em uma parada de ônibus. Que avistaram os nacionais passando em um motocicleta Biz e que conseguiram deter o menor, que o acusado saiu correndo pelas casas. Que encontraram vários celulares com o menor. Que era um revólver municiado, na cintura do menor (ID 16037315 - Pág. 3).

Ressalte-se que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância, para elucidação do crime e como elemento de convicção eficaz para o julgador, entendimento pacificado entre a jurisprudência pátria, por se tratar de delitos cometidos na maioria das vezes, na clandestinidade, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO.
PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, praticados muitas vezes longe da presença de qualquer testemunha ocular, a palavra da vítima tem especial relevância e considerável valor probante, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.
2. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado que, mediante grave ameaça, subtraiu o veículo da vítima (art . 157, caput, do Código Penal), mantém-se a condenação. 3. A prática do crime mediante grave ameaça a pessoa, exercida com simulação de arma de fogo e anúncio de assalto, por si só, já caracteriza o crime de roubo, afastando a possibilidade de desclassificação para o delito de furto. 4. O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente. A escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado. Reputa-se correta a utilização do critério de 1/8 (um oitavo) devidamente justificado. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07038130320208070008 1878549, Relator.: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 13/06/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 26/06/2024, grifo nosso).

Com efeito, não há motivos para se duvidar da veracidade dos depoimentos dos policiais militares, que agiram no estrito cumprimento do dever legal. A jurisprudência também é firme no sentido de que os depoimentos de policiais são válidos como prova, senão vejamos:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E RECEPTAÇÃO.
CONDENAÇÃO BASEADA EM DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS COERENTES COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
MATERIALIDADE DO CRIME DE RECEPTAÇÃO DEMONSTRADA. CÓPIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE REGISTRA O ROUBO DA ARMA DE FOGO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo e receptação, previstos no art. 14 da Lei 10.826/03 e art. 180 do CP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se os depoimentos dos policiais são suficientes para fundamentar a condenação e se há elementos para absolver o recorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os depoimentos dos policiais militares, prestados sob contraditório em juízo, são coerentes e estão em consonância com as demais provas dos autos. Não há indícios de que os policiais tenham qualquer motivo para distorcer os fatos.
Além disso, a versão do recorrente é isolada dos demais elementos probatórios. 4. Considerando que a arma de fogo, comprovadamente roubada, estava em poder do recorrente quando da abordagem pelos policiais militares, é de rigor a manutenção da condenação pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e receptação, visto que não há nos autos notícia que o recorrente tivesse autorização para portar arma de fogo. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação criminal conhecida e desprovida (TJ-CE - Apelação Criminal: 02036474720238060300 São Gonçalo do Amarante, Relator.: ANDREA MENDES BEZERRA DELFINO, Data de Julgamento: 01/10/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/10/2024, grifos nossos).

Oportuno acrescentar
que o adolescente W da S. S.

fora ouvido em sede de investigação policial e confessou os fatos (ID
16037274 - Pág. 6).

Ademais, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o réu não praticou o crime em questão, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos, somado a prisão em flagrante do recorrente na posse dos bens subtraídos das vítimas, máxime porque a jurisprudência tem assentado que na situação de acusado preso em flagrante com a
res furtiva
em mãos pouco tempo após a consumação do crime, trata-se de delito com relação ao qual se tem presunção da autoria,
afastando a tese de insuficiência probatória. Sobre o tema:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIME. ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE. CONDENAÇÕES. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO CRIME PATRIMONIAL. DESPROVIMENTO. - O conjunto probatório é suficiente para confirmar a autoria delitiva imputada ao réu inexistindo qualquer adminículo de prova a sustentar qualquer pretensão absolutória, derivativa, é certo, unicamente, das declarações da defesa.
- A apreensão de parte da res furtiva na posse do agente faz recair sobre o mesmo a presunção da autoria do delito, invertendo-se o ônus da prova, incumbindo à sua defesa apresentar justificativas inequívocas para o fato, ônus este do qual não se desincumbiu, convolando-se, dessa forma, em certeza a presunção anterior com aptidão a embasar o decreto condenatório
. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-CE - Apelação Criminal: 0297295-42.2022.8 .06.0001 Fortaleza, Relator.: VANJA FONTENELE PONTES, 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 27/03/2024, grifo nosso).

Coaduno com o entendimento do magistrado sentenciante, que fez uma análise aprofundada de todas as questões expostas no presente caso, motivo pelo qual adoto como razões de decidir os bem lançados fundamentos constantes da sentença condenatória, integrando-os ao presente, com a devida vênia:

Quanto à autoria, os policiais ouvidos em juízo relataram que os pertences das vítimas foram apreendidos em poder do acusado e do adolescente que estava em sua companhia. Além disso, as vítimas reconheceram o acusado como sendo a pessoa que dirigia a motocicleta.

Portanto, não resta dúvidas de que a prática do tipo penal do Art. 157 do Código Penal, deve ser imputada ao acusado MOSIELSON DE ALBUQUERQUE GOMES.

Como se vê, as declarações prestadas pelas testemunhas que prestaram depoimento perante este Juízo e os demais elementos dos autos são uníssonas, incontroversas e absolutamente convergentes quanto à autoria e materialidade do delito com relação ao acusado MOSIELSON DE ALBUQUERQUE GOMES.

Sabe-se que o inciso I do Art. 157 do Código Penal foi revogado, no entanto, em razão do princípio do tempus regit actum e por ser mais benéfica ao acusado faço sua aplicação ao caso concreto.

A majorante que resulta do emprego de arma na prática do delito restou provada, eis que descrita pelas testemunhas, apreendida e periciada nos autos.

A arma de fogo usada no roubo, 01 (uma) arma de fogo do tipo revólver, calibre .38, com numeração desbastada, municiado com 04 (quatro) munições intactas foi apreendida, conforme Auto de Apresentação e Apreensão (ID. 48914570 - Pág. 3) e periciada (48914601 - Pág. 5).

Caracterizada, portanto, o emprego de arma de fogo.

Os depoimentos das testemunhas e confirma que o crime foi praticado pelo denunciado em companhia de um menor de prenome, posto que a majorante restou comprovada, eis que o acusado cometeu o assalto em comunhão de vontades com um menor de idade, com a finalidade de subtrair coisa alheia móvel (ID 16037315 - Pág. 4/5).

Sendo assim, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial
,
inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois
admissível a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial.

Dessa forma, exercendo o livre convencimento motivado, observo que os elementos de convicção acima são suficientes para condenar o réu, restando inviável o acolhimento do pleito absolutório.

DA REFORMA DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO COM
A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL, ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO DE AUMENTO PELO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA EM 1/4, ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E DA DISPENSA DA CONDENAÇÃO EM PENA PECUNIÁRIA

No tocante ao pedido de reanálise da
dosimetria da pena
, em primeiro lugar, clarifico que embora o juízo sentenciante tenha descrito de forma negativa algumas vetoriais do art. 59 do CP, a pena-base fora fixada no patamar mínimo legal, nos seguintes termos:

O acusado não possui antecedentes criminais, sendo vedado reconhecer eventual processo em andamento como tal (súmula 444, do STJ); a culpabilidade é censurável, mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela; a conduta social sem dados específicos para uma avaliação; a personalidade do agente é sem dados específicos para uma avaliação; o comportamento da vítima é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime; os motivos determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil; as circunstâncias do crime são as normais do tipo; e, por fim, as consequências do crime concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à

sociedade.

Atendendo aos ditames do art. 59 do CP, considero como suficiente e necessário a fixação da pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e multa no valor de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato
(ID 16037315 - Pág. 5/6, grifos nossos).

Como se vê, não conheço o pedido
de
fixação da reprimenda basilar no patamar mínimo legal,
restando imperioso acrescentar que na segunda etapa, embora não questionado pela defesa, não há
fundamento jurídico para a elevação do percentual de redução da pena em razão da incidência da atenuante da menoridade, sem possibilidade de
redução aquém do mínimo legal,
destacando que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”,
foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição
em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011).

Por outra perspectiva, a dosimetria comporta reparos no que concerne à etapa final, restando viável o acolhimento do pedido de
alteração do critério de aumento de pena pelo reconhecimento da continuidade delitiva.

Pois bem, ocorre a
caracterização da continuidade delitiva quando as infrações são cometidas com o mesmo
modus operandi
, dentro do mesmo contexto temporal e espacial, no âmbito de um mesmo impulso criminoso, sendo uma ação consequência lógica e direta da que a precedeu, estabelecendo-se um nexo psicológico entre elas, como ficou plenamente demonstrado no caso em tela
.

O magistrado
a quo
, ao analisar a referida causa de aumento de pena, assim fundamentou a decisão combatida, transcrita no essencial:

Considerando a comprovação da continuidade delitiva, e que as penas são idênticas, aplico-lhe a pena de um só crime, aumentando-a ao dobro,
com base, no que dispõe o art. 71, parágrafo único,
encontrando assim o lapso temporal de

10 (DEZ) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 26 (VINTE E SEIS) DIAS-MULTA, a qual torno CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL
(ID 16037315 - Pág. 6, grifos nossos).

Sobre o tema, em relação ao
quantum
da exasperação, é assente na doutrina e na jurisprudência que o critério a ser utilizado para definição da fração mais adequada para majoração da pena pela continuidade delitiva é o número de infrações praticadas. Quanto mais crimes tiverem sido praticados pelo agente, maior deve ser o aumento da pena.

No ponto, quanto ao patamar utilizado, o Superior Tribunal de Justiça também consolidou o entendimento de que a fração de aumento no crime continuado é estabelecida em virtude da quantidade de delitos perpetrados, com as seguintes proporções: 1/6 para a prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações; e 2/3 para 7 ou mais infrações, conforme decisão proferida no
Habeas Corpus
n. 342.475/RN, sob a relatoria da Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, na SEXTA TURMA, publicada no Diário da Justiça eletrônico (DJe) de 23/2/2016), consagrado no teor da Súmula 659 do Tribunal da Cidadania.

Nesse contexto, na etapa derradeira, presentes causas de aumento de pena previstas no artigo 157, §2º, inciso I e II, do Código Penal na antiga redação, em razão de ter o agente cometido o crime com uso de arma e em concurso de pessoas, mantenho o aumento em 1/3 (um terço), o que resulta em na sanção de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e o pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Sob essa ótica, vislumbra-se a presença do benefício previsto no art. 71 do CP e verifica-se perfeitamente aplicável ao caso a fração de 1/4, motivo pelo qual acolho o pleito defensivo, perfazendo a sanção o montante definitivo de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e o pagamento de 16 dias-multa, mantido o valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Nessa linha de intelecção, também acolho o pleito defensivo de
alteração do regime inicial de cumprimento de pena
para o semiaberto, o que faço com fulcro no que preceitua o art. 33, §2º, b do CP e análise da certidão judicial criminal positiva (ID 16037289 - Pág. 2).

Por outro lado, inviável o acolhimento d
o pleito de
dispensa da pena pecuniária
em razão da hipossuficiência financeira do recorrente, pois na hipótese dos autos, a pena de multa após os ajustes necessários, obedeceu ao sistema trifásico de dosimetria, sendo a
quantidade de dias-multa
estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade imposta, dentro dos limites previstos no art. 49 do Código Penal.

Como se vê, convém ressaltar que a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador, senão vejamos:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. RECONHECIMENTO DA MERA CONDIÇÃO DE USUÁRIO. INCABÍVEIS.
IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA.
APELO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), em razão da venda de uma porção de maconha para um usuário e posse de outra porção do mesmo entorpecente com o fim de difusão ilícita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se foi comprovada a existência de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível reconhecimento da mera condição de usuário;
(iii) avaliar a possibilidade de exclusão da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Tendo em vista a fixação da pena-base no mínimo legal, não há interesse recursal em relação ao pedido de redução da pena àquele patamar, razão pela qual o recurso é parcialmente conhecido.

4. A materialidade e autoria delitivas estão devidamente comprovadas pelos depoimentos dos policiais, os quais são corroborados por provas materiais, como laudos periciais, bem como pelo depoimento de usuário em sede preliminar, confirmando a prática do tráfico de drogas.

5. A qualificação do réu como mero usuário de entorpecentes é inviável, pois as circunstâncias do caso evidenciam a traficância, estando a versão apresentada no interrogatório isolada nos autos.

6. A pena de multa é obrigatória, conforme o preceito secundário do tipo penal, não havendo previsão legal para isenção ou redução, pois fixada de forma proporcional à pena corpórea.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelação parcialmente conhecida e não provida.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33; Código Penal, arts. 44 e 77; Código de Processo Penal, art. 386, II, 563, 564, inciso I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.936.393-RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 25/10/2022; TJDFT, ApCrim 0701230-95.2022.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 25/01/2024; ApCrim 0719745-47.2023.8.07.0001, Relator: ESDRAS NEVES, 1ª Turma Criminal, publicado no PJe: 23/3/2024 (TJDFT, Acórdão 2014415, 0728361-11.2023.8.07.0001, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 06/07/2025, grifos nossos).

Sendo assim, a alegada hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento da pena de multa não serve para exclui-la, já que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao princípio da legalidade.

Entretanto, caso o réu seja absolutamente insolvente, a pena pecuniária não poderá ser executada até que a sua condição financeira permita, ficando, portanto, suspensa a sua exigibilidade. Em todo caso, a análise dessa questão será de competência do juízo das Execuções Penais, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ABANDONO MATERIAL. CRIME OMISSIVO PRÓPRIO. PENSÃO ALIMENTÍCIA FIXADA JUDICIALMENTE. INADIMPLEMENTO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. CONDENAÇÃO
MANTIDA. PEDIDO DE ISENÇÃO DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU. INVIÁVEL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
PEDIDO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO. FASE INCOMPATÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O crime de abandono material é considerado um delito omissivo próprio ou puro, ou seja, o agente é punido por não ter realizado uma conduta (ação) que poderia ter feita se quisesse. Dessa forma, comprovado que o apelante de forma livre e consciente, com ânimo de abandono e sem justo motivo, no período de 07 (sete) anos, nunca proveu o sustento de sua filha menor, por intermédio de pagamento mensal de pensão alimentícia fixada em juízo, a manutenção da condenação é à medida que se impõe. 2. A mera alegação de ausência de condições financeiras, desemprego ou a existência de demais filhos, não são suficientes para configurar a justa causa capaz de afastar o abandono material, quando desacompanhada de outros elementos probatórios aptos a confirmar que o réu não tinha condições de prestar alimentos à filha.
3. A alegada hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento da pena de multa não serve para excluí-la, já que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao Princípio da legalidade. Entretanto, caso o réu seja absolutamente insolvente, a pena pecuniária não poderá ser executada até que a sua condição financeira permita, ficando, portanto, suspensa a sua exigibilidade. Em todo caso, a análise dessa questão será de competência do juízo das Execuções Penais.
4. O acordo de não persecução penal será ofertado até o limite temporal do oferecimento da denúncia, se ao final da investigação, o investigado confessar formal e circunstancialmente o cometimento do crime, sem violência ou grave ameaça, cuja pena mínima seja inferior a 04 (quatro) anos de reclusão. 5. Verificado no caso, a ocorrência da preclusão e tendo em vista que o presente procedimento se encontra em fase incompatível com a finalidade do instituto, em razão da sentença penal condenatória já ter sido proferida, inviável o oferecimento de não persecução penal. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJDFT, Acórdão 1317301, 0004093-95.2018.8.07.0004, Rel. Des. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2ª turma criminal, Publicado no PJe: 23/02/2021, grifos nossos).

Ante o exposto,
conheço parcialmente o recurso, e nessa extensão, dou parcial provimento ao apelo
, nos termos explicitados na fundamentação.

É o meu voto.

Belém, .... de ................. de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 09/10/2025